Tribunal: STF
Processo: AI 71112
Classe: AI
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-11-04
Data de publicação: 1977-11-04

Ementa:
DIREITO DE CONSTRUIR. ALEGAÇÃO DE QUE O INDEFERIMENTO DE DIRETRIZES PARA A IMPLANTAÇÃO, NO IMÓVEL, DE UM CONJUNTO HABITACIONAL, VISTO ESTAR O IMÓVEL SITUADO EM ZONA ESPECIAL, ONDE SE ACHA PROIBIDA A CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS, ENVOLVE APOSSAMENTO INDIRETO, OBRIGANDO, POIS, A INDENIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA ARGUIÇÃO, PORQUANTO, NA HIPÓTESE, CARACTERIZOU-SE, SIMPLESMENTE, A IMPOSIÇÃO DE LIMITES NORMAIS AO DIREITO DE CONSTRUIR, SEM OFENSA AO DIREITO DE PROPRIEDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.